Tribunal: TJMT
Processo: 40220-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 23/02/2021
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
22/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 683020-P / 2021
Segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80402205420198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80402205420198110001
Requerente: JOELTON AMARAL DOS SANTOS
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
Beneficiário: ELTON JONNIFER CARVALHO SILVA
Conta Judicial 2300126744561
Valor: R$ 1.236,35 (um mil e duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)
Autorizado: ELTON JONNIFER CARVALHO SILVA
CPF/CNPJ: 037.815.131-22
Data de Emissão: 22/02/2021
Titular Conta ELTON JONNIFER CARVALHO SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 037.815.131-22
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1681 538688 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1155694887 1/1